Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Constitui “error in procedendo” o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de que as hipóteses alegadas pelo credor não preenchem os requisitos do art. 50 do Código Civil.
2. Nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, que dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se a parte cumpriu tais requisitos o incidente deve ser admitido e processado. Somente após regular tramitação, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é que se impõe o seu indeferimento, não se revelando propício a fundamentação em sede de juízo de admissibilidade no sentido de que o credor não demonstrou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, porquanto tais matérias se referem ao mérito propriamente dito do incidente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.